Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717434-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JM BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP, WILSON NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JM BUFFET E EVENTOS LTDA – EPP, substituída processualmente pela Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face da ora agravante e de WILSON NASCIMENTO DOS SANTOS, deferiu o pedido da parte autora para determinar a pesquisa e indisponibilidade de bens dos executados via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nas razões do recurso, a agravante tece considerações a respeito da CNIB e conclui que a ferramenta deve ser utilizada basicamente para compilar e integrar as ordens de indisponibilidade decretadas sobre o patrimônio do indivíduo, e não como sistema de consulta ou expropriação de bens. Nesse ponto, afirma que a consulta às ordens de indisponibilidade deve ser feita extrajudicialmente, mediante pagamento dos emolumentos respectivos, pelo interessado. Entende que, no caso, não se encontram presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela cautelar, com a autorização, de indisponibilidade indefinida de bens, porque a parte executada apenas fez menção à possibilidade de dilapidação patrimonial, mas o histórico do processo indica que várias diligências em busca de bens dos executados foram infrutíferas. Defende que inexiste recalcitrância indevida ao cumprimento voluntário da obrigação imposta aos agravantes, mas sim insolvência, a indicar a inocuidade de qualquer medida de coerção indireta ou de tutela cautelar. Colaciona precedentes para amparar sua tese e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que presentes estão os pressupostos que autorizam a medida, prequestiona dispositivos legais e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a indisponibilização e a consulta dos bens da parte executada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado pela d. Curadoria Especial. De fato, essa c. 7a Turma Cível tem se posicionado recorrentemente sobre a questão, entendendo que a CNIB é ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento de emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal consulta. Ademais, conforme narrado pela Defensoria Pública, várias diligências realizadas nos autos foram frustradas, o que indica que a parte executada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, e, ao menos em tese, afasta a alegação de possibilidade de dilapidação de patrimônio, como alega o credor para justificar o pedido de consulta formulado ao Juízo. Por outro lado, o perigo da demora fica demonstrado porque a imediata produção de efeitos da decisão agravada pode gerar o perecimento do alegado direito da parte agravante. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator